Tribunal: TJES
Processo: 5005184-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005184-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEMBOLSO PARCIAL DAS CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Harman do Brasil Indústria Eletrônica e Participações Ltda. contra acórdão que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL entre 01/01/2022 e 04/04/2022, mas não declarou expressamente o direito à compensação tributária, tampouco condenou o Estado do Espírito Santo ao reembolso parcial das custas processuais. O embargante alega obscuridade e omissão nesses pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deve ser integrado para declarar expressamente o direito da parte à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente no período de 18/02/2022 a 04/04/2022; e (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo deve ser condenado ao reembolso de 50% das custas processuais, em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não sendo meio adequado para reexame da matéria de fundo.

O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 118, firmou a tese de que o mandado de segurança é meio adequado para a declaração do direito à compensação tributária, desde que o contribuinte demonstre sua posição de credor, sendo a efetivação da compensação realizada na esfera administrativa (STJ, EREsp nº 1.770.495/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021).

No caso concreto, a decisão embargada reconheceu a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL entre 01/01/2022 e 04/04/2022, mas não se manifestou expressamente sobre o direito à compensação, o que configura omissão a ser sanada.

Nos termos da Súmula 271 do STF, o reconhecimento do direito à compensação não gera efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do
mandamus
, mas apenas assegura a possibilidade de compensação na via administrativa.

Por amoldar-se o caso ao precedente supramencionado (TEMA 118/STJ), haja vista a declaração judicial no sentido de afastar a cobrança do tributo, pondo a impetrante/embargante na posição de credora tributária, assiste-lhe razão ao pugnar pela integração do acórdão com o fito de ser declarado o seu direito à compensação, na seara administrativa, dos valores recolhidos no período compreendido entre a data da impetração do
mandamus
(18.02.2022) e 04.04.2022 a título de ICMS-DIFAL.

Quanto às custas processuais, o artigo 86 do CPC determina a divisão proporcional em casos de sucumbência recíproca, impondo-se, portanto, o reembolso de 50% das custas adiantadas pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é meio adequado para a declaração do direito à compensação tributária, sem efeitos patrimoniais pretéritos, cabendo ao contribuinte pleitear a compensação na esfera administrativa.

Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional das custas processuais entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86. STF, Súmulas 269 e 271. STJ, Súmula 213.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.770.495/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021; STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 1.215.222/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/08/2012; TJES, Ap/RN nº 5019390-62.2021.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2024; TJES, Ap/RN nº 5036165-21.2022.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2024; TJES, Ap/RN nº 5010576-27.2022.8.08.0024, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 05/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005184-09.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao apelo “
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de reconhecer que há para a demandante/apelante o direito a não se ver sujeita à exigência do DIFAL relativo às operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS realizadas no período compreendido entre 01/01/2022 e 04/04/2022, revelando-se, portanto, legal a exação a partir de 05/04/2022, (eficácia da LC 190) a teor do julgamento das ADI ́s 7066, 7070 e 7078.
”

Irresignada, sustentou obscuridade no acórdão “
pois, ao contrário do entendimento nele consignado, o que pleiteou a Impetrante foi justamente a declaração do direito de compensar os valores recolhidos indevidamente. (...) Assim, merece ser sanada a referida obscuridade para que seja declarado o direito da Impetrante/Embargante de compensar os valores recolhidos indevidamente no período em questão.
”

Por fim, afirmou a omissão do julgado “
quanto à necessidade de condenação do Estado do ES ao reembolso de metade das custas processuais adiantadas pela Impetrante
”.

Neste viés, pleiteou “
o acolhimento destes embargos de declaração, para que sejam reconhecidas e supridas as obscuridades e omissões, declarando-se o direito à compensação dos valores recolhidos no período, bem como a condenação do Estado do ES ao reembolso de metade das custas processuais adiantadas pela empresa (artigo 86 do CPC).
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No
julgado embargado, depreendeu este colegiado,
com amparo no T
EMA
1093
e nas
ADI ́s 7066, 7070 e 7078,
pela
ilegalidade d
a cobrança
do ICMS-D
IFAL
nas operações da Impetante havidas
entre
01.
01.2022 e 04.04.2022
,
denegando-se, contudo,
o pedido de
restituição ou compensação,
por força das Súmulas 269 e 271, do STF
.

No entanto,
mister observar a tese firmada no
TEMA 118
, pelo e. STJ,
segundo a qual,
“
(a)
tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
; e (b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação mandamental.
”

Rememoro, contudo,
que
“
O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito,
vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante.
” (
STJ
, EREsp n. 1.770.495/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 17/12/2021),
mesma compreensão, aliás, prevista na
Súmula 213, do e. STJ
, ao prever que “
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.
”

Nessa esteira, “
Ainda que seja possível reconhecer o direito à restituição de valores eventualmente cobrados de forma indevida da empresa contribuinte, existe, para tanto, uma limitação temporal, não sendo possível que sejam produzidos efeitos com relação aos momentos que antecedem à impetração.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5019390-62.2021.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/Jul/2024)

Nestes termos,
por amoldar-se o caso ao precedente supramencionado (TEMA 118/STJ), haja vista a declaração
judicial
no sentido de afastar a cobrança do tributo,
pondo a
i
mpetrante/
embargante

na
posição de credor
a
tributári
a
, assiste-
lhe
razão ao pugnar pela integração do acórdão com o fito de ser declarado o
seu
direito à compensação, na seara administrativa, dos valores recolhidos no período compreendido entre a data da impetração do
mandamus
(18.02.2022)

e 04.04.2022 a título de ICMS-DIFAL.

Confira-se, em idêntico sentido: Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5036165-21.2022.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Apr/2024; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5010576-27.2022.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Aug/2024; Número: 0003287-65.2021.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 21/May/2023;
etc.

Por fim, novamente com razão e embargante ao pleitear a condenação do embargado ao reembolso de metade das custas processuais adiantadas pela empresa, haja vista a sucumbência recíproca.

Nestes temos,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO AO
S ACLARATÓRIOS
para
sanar o vício apontado
com o fito de
declarar o
direito à compensação, na seara administrativa, dos valores recolhidos no período compreendido entre a data da impetração do
mandamus
(18.02.2022) e 04.04.2022 a título de ICMS-DIFAL,
além de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao reembolso em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas processuais adiantadas pela
impetrante/embargante
, haja vista a sucumbência recíproca.

É
como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.